Tribunal: TCU
Processo: 010.161/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3563/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, bem como no item 36 da Portaria/Segecex 12/2016, em conhecer da presente representação, promovendo-se, em seguida, o seu arquivamento, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 010.161/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - Confea 1.2. Entidade: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - Confea. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Joao de Carvalho Leite Neto (19914/OAB-DF), representando Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. 1.7. Determinação: 1.7.1. ao Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura que informe a esta Corte de Contas, até 25/11/2022, as conclusões resultantes das apurações determinadas pela Decisão Plenária Confea 467/2022.